Tribunal: TJPA
Processo: 0004525-62.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004525-62.2019.8.14.0044

APELANTE: NEUZA DA SILVA REIS DE SOUSA

APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS FIXADOS EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO APELADO. NECESSIDADE DA APELANTE EVIDENCIADA POR CONDIÇÃO DE SAÚDE GRAVE E IDADE AVANÇADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Graziela de Sousa da Silva contra sentença que fixou alimentos em um salário-mínimo, em ação de divórcio litigioso promovida contra Gilvan Fortes da Silva. A apelante, de 67 anos, é portadora de tumor no cérebro, necessitando de acompanhamento médico constante e suporte econômico compatível com sua situação de vulnerabilidade.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos líquidos do apelado.

III. Razões de decidir
3. Comprovada a necessidade da apelante, especialmente em razão de sua condição de saúde e impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, e verificada a capacidade econômica do apelado, o valor fixado na sentença mostra-se insuficiente para atender às despesas da apelante. O princípio da dignidade da pessoa humana e o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade fundamentam a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos líquidos do apelado, incluindo 13º salário.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido para reformar a sentença quanto aos alimentos, fixando-os em 30% dos rendimentos líquidos do apelado, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
"Os alimentos devem observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo possível sua majoração para garantir condições dignas de subsistência ao alimentado, especialmente quando este apresentar condição de saúde grave e impossibilidade de autossustento."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1º, III, e 226, § 6º; Código Civil, arts. 1.694, 1.695 e 1.571, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0004525-62.2019.8.14.0044

APELANTE: NEUZA DA SILVA REIS DE SOUSA

APELADO:
JOAO BATISTA DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NEUZA DA SILVA REIS DE SOUSA
contra a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
, ajuizada em desfavor de
JOÃO BATISTA DE SOUZA
.

A sentença recorrida, registrada no ID 23460995, decretou o divórcio das partes, com fundamento no art. 226, §6º, da Constituição Federal e no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, dissolvendo a sociedade conjugal. Determinou a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, conforme o regime de comunhão parcial de bens, e fixou alimentos em favor da apelante no valor correspondente a um salário-mínimo mensal.

Em suas razões recursais (ID 23460997), a apelante pleiteou
a majoração dos alimentos para 2 salários-mínimos ou o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelado, alegando que o valor fixado em um salário mínimo é insuficiente para atender às suas necessidades básicas.

Certificado no ID 23461002 que não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à
majoração do valor dos alimentos fixados em favor da apelante
, estabelecidos pela sentença em
um salário mínimo
, para o percentual de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelado
.

Pois bem.

Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, o direito a alimentos está fundamentado no princípio da solidariedade familiar e no dever de assistência mútua entre os cônjuges, mesmo após a dissolução do vínculo matrimonial. Ressalte-se que os alimentos devem ser fixados com observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, avaliando-se, no caso concreto, a capacidade do alimentante e a necessidade do alimentado.

A Constituição Federal, em seu art. 1º, inciso III, consagra o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual também deve nortear a fixação dos alimentos, assegurando ao alimentado condições de subsistência digna e compatível com sua realidade.

Conforme documentos constantes nos autos, especialmente o laudo médico de ID 23460893, fl. 1, restou comprovado que a apelante,
de 67 anos, é portadora de um tumor no cérebro
, circunstância que compromete de forma significativa sua saúde e limita, de maneira incontestável, qualquer possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Ademais, o laudo médico evidencia que a condição de saúde da apelante demanda cuidados contínuos, incluindo acompanhamento médico regular e, possivelmente, tratamentos e medicamentos, os quais representam um ônus econômico elevado, haja vista necessitar deslocar-se para a capital do Estado. Essa situação coloca a apelante em estado de absoluta vulnerabilidade econômica, reforçando sua total dependência dos alimentos fixados.

Portanto, resta comprovada a necessidade da apelante de contar com um valor mais adequado a título de alimentos, que lhe permita não apenas atender às suas necessidades básicas de subsistência, mas também suportar os custos adicionais decorrentes de seu estado de saúde debilitado.

Por outro lado, verifica-se que o apelado, conforme consta nos autos (ID 23460876, fl. 1), é aposentado como ex-sargento da Polícia Militar, recebendo proventos fixos e estáveis. Tal condição demonstra que o apelado dispõe de capacidade financeira suficiente para arcar com um percentual maior de seus rendimentos líquidos, sem que isso comprometa a sua própria subsistência.

A análise do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade evidencia que o valor fixado pela sentença de primeiro grau, correspondente a um salário-mínimo, mostra-se insuficiente para atender às necessidades básicas da apelante.

A condição de saúde da apelante, somada à sua idade avançada e à impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, coloca em risco sua subsistência e o mínimo existencial, especialmente se mantido o valor fixado em um salário-mínimo. Majorar o valor dos alimentos para 30% dos rendimentos líquidos do apelado assegura o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e reforça o dever de solidariedade que permeia as relações familiares, ainda que dissolvido o vínculo matrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença no tocante ao valor dos alimentos, fixando-os em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelado, incluindo 13º salário, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025